Tribunal: TJSP
Processo: 1056519-42.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
*Embargos à execução de título extrajudicial – Duplicatas – Preliminar de cerceamento de defesa alegada após sustentação oral em sessão realizada em 11/03/2020 – Inadmissibilidade – Tema que não foi trazido nas razões recursais – Inovação recursal - Impossibilidade de conhecimento da matéria, diante da preclusão consumativa operada – Preliminar não conhecida.

Embargos à execução de

Ementa:
*Embargos à execução de título extrajudicial – Duplicatas – Preliminar de cerceamento de defesa alegada após sustentação oral em sessão realizada em 11/03/2020 – Inadmissibilidade – Tema que não foi trazido nas razões recursais – Inovação recursal - Impossibilidade de conhecimento da matéria, diante da preclusão consumativa operada – Preliminar não conhecida.

Embargos à execução de título extrajudicial – Duplicatas - Incontroversa existência de causa subjacente válida a legitimar a emissão dos títulos com base em contrato de compra e venda mercantil celebrado entre as partes – Prova no sentido da efetiva entrega das mercadorias, sem o respectivo pagamento – Alegação de fraude no sistema interno de compra, envolvendo funcionários da embargante que recebiam propina para que fornecedores saíssem vencedores na concorrência – Embargante que recebeu mercadorias por preço menor, sendo beneficiada com alegado esquema – Ausente prova do efetivo prejuízo sofrido pela embargante, não há que se falar em nulidade do negócio jurídico – Títulos que preenchem os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade – Sentença mantida – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056519-42.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CSN
MINERAÇÃO S/A, é apelado ARTE EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
EIRELI.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Compareceu em sessão telepresencial a Dra. GABRIELA MARQUETTI DE
OLIVEIRA, sendo indeferida sua sustentação oral.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056519-42.2018.8.26.0100
2
VOTO No: 31515
APEL. No: 1056519-42.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: CNS MINERAÇÃO S/A
APDO.: ARTE IPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI
*Embargos à execução de título extrajudicial Duplicatas
Preliminar de cerceamento de defesa alegada após
sustentação oral em sessão realizada em 11/03/2020
Inadmissibilidade Tema que não foi trazido nas razões
recursais
Inovação recursal - Impossibilidade de
conhecimento da matéria, diante da preclusão consumativa
operada Preliminar não conhecida.
Embargos à execução de título extrajudicial Duplicatas -
Incontroversa existência de causa subjacente válida a
legitimar a emissão dos títulos com base em contrato de
compra e venda mercantil celebrado entre as partes
Prova no sentido da efetiva entrega das mercadorias, sem o
respectivo pagamento Alegação de fraude no sistema
interno de compra, envolvendo funcionários da embargante
que recebiam propina para que fornecedores saíssem
vencedores na concorrência Embargante que recebeu
mercadorias por preço menor, sendo beneficiada com
alegado esquema
Ausente prova do efetivo prejuízo
sofrido pela embargante, não há que se falar em nulidade
do negócio jurídico Títulos que preenchem os requisitos
da liquidez, certeza e exigibilidade Sentença mantida
Recurso negado.*
Trata-se de embargos à execução opostos por CSN
MINERAÇÃO S/A em face de ARTE EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
EIRELI., julgados improcedentes pela r. sentença de fls. 916/917, condenando a
embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Apela a embargante (fls. 919/934), sustentando, em resumo,
somente contratou a compra de equipamento com a apelada por não ter conhecimento de
que esta participava de esquema montado para fraudar o procedimento de escolha dos
fornecedores, o que culminou, inclusive, com a instauração pelo Ministério Público de
procedimento investigatório e posterior ajuizamento de ação penal. Desse modo, se houve
defeito no consentimento da recorrente, pois foi induzida a celebrar contrato de
fornecimento com a apelada sem saber do esquema ilícito que embasava a contratação,
sendo o negócio jurídico anulável por dolo, nos termos do art. 145 do Código Civil. Ainda
que não se repute caracterizado o dolo na formação do negócio jurídico, deve ser
reconhecido o inadimplemento do contrato em razão da violação aos deveres de probidade
e boa-fé. Sustenta que a apelada, ao participar de esquema de procedimento fraudulento
para escolha dos fornecedores, beneficiou-se de informações privadas e sigilosas, violando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056519-42.2018.8.26.0100
3
frontalmente os deveres da boa-fé e probidade positivados no art. 422 do Código Civil. Tal
fato leva ao inadimplemento contratual e à sua resolução. Entende não pode ser obrigada a
pagar os valores cobrados na execução, já que isso se revelaria como obtenção daquilo que
é vedado por lei. Portanto, não se sustenta a pretensão baseada no princípio que veda o
enriquecimento ilícito, devendo ser reconhecida a inexigibilidade das duplicatas. Pugna
pelo provimento do recurso.
Recurso processado nos termos do art. 1.012, §1o, V, do
CPC/2015, respondido (fls. 939/952).
Recurso inicialmente distribuído a C. 30a Câmara de Direito
Privado, por prevenção ao agravo de instrumento no 2149682-68.2018.8.26.0000 (fls. 955),
que, no entanto, não conheceu da apelação, determinando a redistribuição à C. 17a Câmara
de Direito Privado do TJSP, em razão de anterior julgamento do recurso de apelação no
1083757-41.2015.8.26.0100 tendo como base a mesma relação jurídica mas de duplicatas
diversas (fls. 1123/1126).
Suscitada a dúvida de competência pela C. 17a Câmara de Direito
Privado (fls. 1140/1145), o Grupo Especial da Seção de Direito Privado do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente o conflito, declarando a competência da
Segunda Seção de Direito, porém, determinando a redistribuição livre, por inexistir
conexão da presente demanda com aquela julgada pela Câmara suscitante (fls. 1147/1150).
Redistribuído livremente à essa C. Câmara, em 11/11/2019 (fls.
1154).
É o relatório.
VOTO.
Trata-se de embargos à execução de título extrajudicial.
A apelada Arte Epi Equipamentos de Proteção Eireli move em
face da apelante CSN Mineração S/A execução por quantia certa contra devedor solvente
fundada em duplicatas mercantis por indicação no 11604, 11610, 11611, 11612, 11828,
11830, nos valores de R$ 4.963,70, R$ 1.418,20, R$ 1.782,90, R$ 2.127,30, R$ 4.926,50,
R$ R$ 1142,61 (fls. 644/649), executando na quantia de R$ 25.800,52 (atualizada para
dezembro/2017 fls. 660).
A embargante alega nos embargos que, por meio de cartas
anônimas que culminou com extenso trabalho de auditoria interna, constatou a existência
de um esquema fraudulento em seu setor de compras, pelo qual um grupo de funcionários
se reunia com representantes de alguns fornecedores interessados na concorrência, dentre
os quais o da embargada, transmitindo para estes informações de preços relacionados às
propostas de seus concorrentes, em troca de benefícios financeiros, resultando assim em
fraude ao procedimento interno de concorrência para favorecimento daqueles participantes
do esquema, que obtinham assim o contrato com a embargante.
Alega que tais fatos foram objeto de investigação conduzida pelo
Ministério Público, na denominada “Operação Aço Forte”, culminando na prisão de 4 ex-
funcionários da apelante, conforme divulgado na mídia em março de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056519-42.2018.8.26.0100
4
Salienta que, diante da descoberta do esquema fraudulento,
suspendeu o pagamento dos fornecedores envolvidos e, por conta disso, começou a receber
notificações e ameaças de protestos de títulos de crédito lastreados nos contratos formados
nestas situações, dentre os quais aqueles que deram origem a execução.
Discorre sobre a nulidade do contrato, bem como a existência de
dolo e, por consequência, na inexigibilidade das duplicatas oriundas do referido negócio
jurídico.
Informou ter suspendido os pagamentos da embargada, por ser
um dos fornecedores envolvidos no esquema.
Argumentou ainda com a ocorrência de nulidade dos títulos que
embasam a execução, porque firmados com vício de consentimento, bem como o
inadimplemento por violação positiva do contrato.
Os embargos foram julgados improcedentes por sentença assim
fundamentada:
“(...) A ação executiva principal veio amparada em título
executivo extrajudicial versando obrigação certa, líquida e exigível, acompanhada de
cálculos suficientemente claros a respeito do valor principal da dívida e sua evolução.
Apesar dos eventuais indícios do alegado ilícito e, ainda que haja comprovação da sua
ocorrência na esfera criminal, tal fato não afeta o negócio jurídico celebrado com a
embargada a ponto de invalidá-lo. Cumpre destacar, ainda, que a embargante efetuou
a compra e utilizou o material fornecido pela embargada (fls. 13). Ainda que a
embargante alegue desconhecimento do esquema ilícito, a partir do momento em que
aceitou receber o material fornecido pela embargada, eventual vício de consentimento
no negócio foi sanado. Logo, subsiste a obrigação de pagar a contraprestação, sob
pena de enriquecimento sem causa, observando que, eventual prejuízo, se o caso,
deverá ser ressarcido em eventual ação regressiva contra os participantes do ilícito
DECIDO. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na
presente ação. Pela sucumbência, arcará a parte autora com as custas judiciais e
despesas processuais. Fixo honorários advocatícios em favor do patrono da parte
vencedora em 10% do valor atualizado da causa. (...)”.
De início, consigna-se que na sessão do dia 11/03/2020, após
sustentação oral da apelante trazendo tese de cerceamento de defesa, por não permitida a
produção de provas em audiência de instrução, retirei de pauta para exame dessa matéria.
Todavia, denota-se do recurso de apelação que referido tema não
foi trazido nas razões recursais.
Dessa forma, procura a apelante inovar ao sustentar oralmente na
Tribuna tema não foi trazido nas razões recursais, o que não se admite diante da preclusão
consumativa operada.
Por isso, inviável o conhecimento da tese de cerceamento de
defesa, por não deduzida nas razões recursais.

O recurso é desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056519-42.2018.8.26.0100
5
A controvérsia devolvida à análise do Tribunal cinge-se à
inexigibilidade das duplicatas argumentando a embargante com a ocorrência de vício na
formação do negócio jurídico por alegada fraude no procedimento interno de concorrência
para favorecimento daqueles participantes do alegado esquema, que obtinham o contrato
com a recorrente embargante.
De início vale ressaltar que a Lei no 5.474/68 expressamente
autoriza o saque da duplicata na hipótese de compra e venda mercantil (art. 1o a 5o da Lei
das Duplicatas) ou de prestação de serviços (art. 20 a 22 da mesma lei).
“A duplicata mercantil é um título causal em outro sentido. No
sentido de que a sua emissão somente é possível para representar crédito decorrente de
uma determinada causa prevista em lei” (Fábio Ulhoa Coelho, em Manual de Direito
Comercial, Saraiva, 14a ed., 2003, p.285).
A prova produzida denota existir legítima causa subjacente para
saque das duplicatas, em decorrência da efetiva compra e venda de mercadorias retratadas
nas notas fiscais de fls. 650/659.
A despeito do alegado pela embargante, no sentido da ocorrência
de fraude no procedimento interno de concorrência para aquisição de mercadorias, os
produtos foram efetivamente entregues à embargante conforme se denota dos canhotos de
recebimento devidamente assinados por seu funcionário (fls. 650/659).
Ademais, importante observar que, ainda que se reconhecesse a
existência de esquema de pagamento de propina envolvendo funcionários de seu
departamento de compras, emerge dos autos que o sistema de credenciamento interno da
embargante fazia com que se saíssem vencedores os fornecedores que ofereciam os
menores preços, isto é, a recorrente acabou por adquirir produtos mais baratos, sendo, em
última análise, beneficiada com o alegado esquema.
Nesse diapasão, inexistindo nos autos prova do efetivo prejuízo
suportado pela embargante, por corolário, incabível a anulação do negócio jurídico, em
consonância com o princípio pas de nullité san grief
Em caso análogo envolvendo as mesmas partes, mas de títulos
diversos, já se pronunciou o TJSP:
Embargos à execução
Duplicatas
Compra e venda de
mercadorias
Alegação de fraude no sistema interno de
compras,
envolvendo
funcionários
da
embargante
que
recebiam propina para que fornecedores se saíssem vencedores
na concorrência Empresa embargante que foi beneficiada,
recebendo mercadorias pelo menor preço Eventual prejuízo
deve ser voltado contra os funcionários envolvidos no esquema
Embargos rejeitados
Decisão correta e que deve ser
mantida, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1083757-41.2015.8.26.0100; Relator
(a): Souza Lopes; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056519-42.2018.8.26.0100
6
Foro Central Cível - 20a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/03/2017; Data de Registro: 17/03/2017)
Nesse contexto, tendo em conta que as duplicatas foram sacadas
com base em mercadorias efetivamente entregues à embargante, não se pode pretender a
inexigibilidade dos títulos, anotando que eventual prejuízo, como bem observou o d. Juiz a
quo, deverá ser ressarcido em eventual ação regressiva contra os participantes do ilícito.
Por isso, não comporta guarida a irresignação da embargante
apelante, com manutenção da r. sentença recorrida.
Por fim, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de
sucumbência em grau recursal.
Diante do trabalho adicional realizado em grau de recurso pela
apelada, ofertando contrarrazões (fls. 939/952), elevo os honorários em mais 5% (cinco por
cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 85, §11, NCPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR